Tribunal: TJDFT
Processo: 0727277-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REVISÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Considerando que a responsabilidade dos avós de prestar alimentos aos seus netos é complementar e subsidiária, incidindo somente quando restar demonstrado que os pais, que são os devedores principais da obrigação, o pedido liminar de revisão de alimentos avoengos deve ser indeferido quando desacompanhado de provas robustas acerca da alteração da necessidade do alimentando e da capacidade dos pais em prestar os alimentos.
2. Necessitando, assim, a revisão de alimentos de dilação probatória, não se mostra viável a sua majoração em sede de antecipação de tutela, porquanto ausência o requisito da verossimilhança das alegações do recorrente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.